Tribunal: TJSP
Processo: 1048982-29.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Ação de prestação de contas. Segunda fase. Contexto dos autos que autoriza a manutenção da conclusão da sentença de primeiro grau , com exceção da parte em que reconheceu a existência de saldo devedor do autor da demanda. Recurso parcialmente provido.